Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A OFERTA E O CONTRATO EFETIVADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou o réu ao pagamento das quantias de R$ 2.587,18 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), a título de dano material e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Alega a validade do negócio jurídico e regularidade dos descontos, inexistindo dano a ser reparado.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 109391169), custas e preparo recolhidos (Id. 109391170 e 109391171). Sem contrarrazões.
3. Conforme o art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor, a quem incumbe o cumprimento do serviço nos termos e condições repassados ao consumidor. No caso, a oferta realizada por meio de ligação telefônica induziu o consumidor a acreditar que o valor concedido se tratava de portabilidade de dois empréstimos. Todavia, o contrato foi firmado de forma diversa do pactuado, pois foi realizada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
4. Configura defeito no serviço prestado a contratação de produto em condições diversas da oferta realizada por telefone, sendo evidente a má-fé dos prepostos do recorrente ao indicarem se tratar de portabilidade de empréstimo, mesmo cientes de que se tratava de aquisição de cartão de crédito com margem consignável. Configurado o defeito na informação, nos termos do art. 14 do CDC, devem ser restituídos os descontos em folha de pagamento referentes à amortização do cartão de crédito.
5. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
6. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
7. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Outrossim, o valor dos danos morais fixado pelo juízo a quo deve, em regra, ser mantido, pelo fato de que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que não ocorre no presente caso. Precedente: Acórdão no 1343094, proc.: 0705348-46.2020.8.07.0014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.